Tribunal: TJBA
Processo: 8001510-72.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001510-72.2020.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HELIO DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
LIZ ROCHA TEIXEIRA

APELADO: ROSANIA DARCI DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
TATIANE DE JESUS MACHADO, REGINA GABRIEL CARDOSO

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que,
em

a
ção de reparação de danos decorrentes de vícios construtivos em imóvel, com realização de perícia judicial, condenou
o réu
ao pagamento de R$ 77.400,00 (setenta e sete mil e quatrocentos reais) a título de reparação de vícios construtivos, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais e ao pagamento de aluguel de imóvel similar por cinco meses durante o período de reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem realização de prova testemunhal e depoimento pessoal; (ii) saber se a ausência de manifestação sobre pedido de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal configura nulidade processual; (iii) saber se a ausência de manifestação sobre pedido de chamamento ao processo do Município de Ipiaú configura nulidade processual; e (iv) saber se a perícia judicial foi realizada observando o devido processo legal, especialmente quanto à intimação das partes para acompanhamento do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a controvérsia se restringe à averiguação de defeitos construtivos, sendo a prova pericial suficiente para a resolução do mérito. O magistrado tem o poder de conduzir livremente o processo, determinando as provas necessárias e indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

4
. A prova pericial foi realizada sem observância das formalidades legais obrigatórias. Embora a perita tenha informado data e hora para realização da perícia (15/10/2022, às 14:00 horas), a petição somente foi juntada aos autos em 15/12/2022, sem qualquer intimação prévia das partes ou de seus assistentes técnicos, tempestivamente indicados.

5
. A ausência de intimação das partes sobre a data e local de realização da perícia configura nulidade por cerceamento de defesa, violando o art. 474 do CPC.

6
. A realização de ato processual em desatendimento à forma prescrita em lei trouxe prejuízo ao apelante, configurando cerceamento ao direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar a realização de nova perícia.

Tese de julgamento:
“A ausência de intimação das partes quanto à data e local de realização da perícia judicial, nos termos do artigo 474 do CPC, configura nulidade da prova por cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença e determinação de nova perícia com regular comunicação às partes.”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 466, § 2º, e 474; CF/1988, arts. 1º, III, 5º, LIV, LV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2262787-13.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ponte Neto, Nona Câmara de Direito Público, j. 18.09.2024; TJMT, AI nº 1000505-88.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2023; TJSP, AI nº 2190140-54.2023.8.26.0000, Rel. Des. João Batista Vilhena, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01.12.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001510-72.2020.8.05.0105
, em que figuram como apelante HELIO DE JESUS DA SILVA e como apelada ROSANIA DARCI DOS SANTOS e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
acolher a preliminar

de
nulidade da prova pericial

e
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.